Tribunal: TJBA
Processo: 0023817-88.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0023817-88.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS M G LTDA

Advogado(s)
:
LAERTE SANTOS OLIVEIRA, BRUNO BASTOS AMORIM, MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA REPETITIVO Nº 986 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Comercial de Alimentos M G Ltda, concedeu liminar para excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição de energia elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS. O Agravante sustenta a legalidade da cobrança e a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, requerendo a cassação da liminar concedida.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica; (ii) avaliar a aplicabilidade da modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.º 986, à decisão concessiva de liminar no caso concreto.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 986, do STJ, estabelece que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica, conforme o art. 13, § 1º, II, a, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ, ao modular os efeitos da decisão, fixou que as liminares concedidas até 27/03/2017, data da publicação do acórdão do REsp nº 1.163.020, permanecem válidas, permitindo que, até essa data, o ICMS fosse recolhido sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD. A partir de então, as tarifas devem ser incluídas na base de cálculo.

No caso concreto, verifica-se que o processo de origem foi distribuído em 2017, portanto após o marco temporal da modulação estabelecido pelo STJ (27/03/2017), não se aplicando os efeitos protetivos previstos no Tema 986.

Considerando a inexistência de probabilidade do direito alegado e a inobservância do marco temporal da modulação, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0023817-88.2017.8.05.0000, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado a COMERCIAL DE ALIMENTOS M G LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.